Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS CONTRATADOS EXERCEM A FUNÇÃO PRETENDIDA PELA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em questão, a apelante foi classificada fora do número de vagas oferecidas no Edital, sendo de se concluir que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação.
2. Consoante o entendimento jurisprudencial mais recente, tanto do STF, quanto do STJ, inexiste demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, de modo a tornar obrigatória a nomeação da autora, classificada no cadastro de reserva.
3. Recurso desprovido.